Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750598-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLIANA DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravada POLIANA DA SILVA ALMEIDA contra o agravante. Esta a decisão agravada (ID 21725807): “POLIANA DA SILVA ALMEIDA ajuizou ação de indenização em desfavor de DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a indenizar o dano material decorrentes da retirada do dispositivo de seu organismo e eventuais tratamentos médicos necessários para seu restabelecimento e a reparar o dano moral suportado em razão da negligência e imprudência no tocante falta de informação quanto aos riscos e possíveis danos, instalação e falta de acompanhamento do dispositivo Essure em seu organismo. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que a ANVISA, agência reguladora, que autorizou o registro e comercialização e as empresas fabricante e distribuidora do produto também devem figurar no polo passivo da demanda. Requereu, ainda, o réu, caso não seja reconhecida sua ilegitimidade a formação do litisconsórcio passivo necessário para inclusão das pessoas jurídicas acima indicadas a fim de apurar eventual responsabilidade solidária. Segundo a teoria da asserção a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada ao réu e os fatos aduzidos pela autora. Neste caso, afirma a autora que o dano ocorreu em razão da negligência e imprudência do réu no dever de informação, na instalação e na falta de acompanhamento do dispositivo Essure em seu organismo, questões alheias à autorização, fabricação e comercialização do dispositivo. Todos os fatos alegados decorrem de condutas diretas dos agentes do réu, advindo daí sua legitimidade. Ressalte-se que a questão da responsabilidade é afeta ao mérito e com ele será examinada. Portanto, rejeito a preliminar. Melhor sorte não assiste ao réu quanto à alegação da existência de litisconsórcio passivo necessário entre as pessoas jurídicas acima indicadas, uma vez que o pedido da autora possui como fundamento atos praticados exclusivamente pelo réu, como falha no dever de informação, instalação do dispositivo e acompanhamento desse, não restando demonstrado nenhuma relação com autorização, registro ou fabricação do produto. Portanto, indefiro o pedido de inclusão no polo passivo. O réu arguiu preliminar de incompetência absoluta, sob o fundamento que acaso reconhecida a formação do litisconsórcio passivo necessário entre ele e a ANVISA a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal. Entretanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo foi indeferido, portanto, remanesce a competência deste Juízo para processar e julgar a ação em face do Distrito Federal, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Assim, rejeito a preliminar. O réu requereu, também, o reconhecimento da conexão entre esta ação e aquela de n. 0725725-77.2020.8.07.0001,em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, sob o argumento que são coincidentes a autora, a causa de pedir e os pedidos formulados. Pretende a reunião das ações para julgamento em conjunto ou a suspensão do curso processual, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. No entanto, equivoca-se o réu, pois a única identidade ou coincidência entre as ações se refere a parte autora, pois a causa de pedir é diversa, uma vez que esta ação trata de falha no dever de informação e acompanhamento do dispositivo e da análise da peça inicial daquela ação, realizada por meio do sistema PJE, pois o réu não anexou o documento, verifica-se que a causa de pedir se baseia no vício do produto. Além disso, os pedidos também são distintos, pois a reparação por dano moral se baseia em fatos diversos. Assim, não há que se falar em existência de conexão entre as ações ou de risco de decisões contraditórias, assim rejeito a preliminar. Igualmente indefiro o pedido de suspensão do processo, pois não vislumbro a existência de prejudicialidade, notadamente, em razão da distinção entre a causa de pedir das ações. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A lide apresentada aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a existência de falha no dever de informação, na prestação do serviço de instalação e acompanhamento do dispositivo Essure no organismo da autora e se esse causou algum dano a integridade física dela, questões essas eminentemente técnicas, razão pela qual defiro apenas a prova pericial médica requerida pela autora (ID 74513881), a qual além do exame clinico deve se basear também nos exames anteriores à retirada do dispositivo. No que tange a perícia médica na especialidade de psiquiatria requerida pela autora não vislumbro necessidade diante dos fatos controvertidos acima indicados, portanto, indefiro o pedido. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária (caput do referido dispositivo legal), razão pela qual incumbe à autora a prova das alegações formuladas e ao réu a prova de fato modificativo ou extintivo do direito da autora. Nomeio como perito do juízo o médico ginecologista e obstetra Paulo César Dias de Oliveira, (CPF: 127.583.882-00, telefone 99624-0412, e-mail paulooliveira0412@gmail.com), que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários. A autora é beneficiária da gratuidade da justiça (ID 68513970), portanto, no caso de ser sucumbente haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria GPR 1155 de 24/6/2019. O pagamento a ser efetuado por este Tribunal de Justiça é restrito ao valor contido no anexo descrito, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça e, caso o juiz fixe valor superior a diferença deverá ser cobrada da parte, conforme § 2o do artigo 2o da Portaria. No entanto, se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. Os quesitos e indicação de assistente técnico deverão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias (§ 3o do artigo 465 do Código de Processo Civil) e, em seguida venham os autos conclusos para a fixação dos honorários. O perito deverá informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil. O prazo para entrega do laudo é de 30 dias a contar do exame realizado e acompanhada pelas partes. As partes requereram, ainda, a produção de prova oral para esclarecimento dos fatos narrados na inicial (ID 74513881 e 74578025). Neste caso, verifica-se que a produção de prova oral é pertinente e útil, por isso defiro o pedido. No entanto, indefiro o pedido de depoimento pessoal da autora, em razão do disposto no artigo 385 do Código de Processo civil. Além disso, sua versão dos fatos consta das peças apresentadas. Em face das considerações alinhadas defiro a produção da prova oral, cujo rol de testemunhas deverá ser apresentado pelas partes, no prazo de quinze dias (artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil) ou apenas ratificado aquele já apresentado (ID 74578025), com os requisitos do artigo 450 do Código de Processo Civil, devendo ser observada a norma do artigo 455 do referido diploma processual no que tange à intimação das testemunhas. No mesmo prazo, a autora deverá se manifestar acerca dos documentos anexados pelo réu (ID 74578026, pag. 1-21). Após a realização da perícia médica e manifestação das partes acerca do laudo pericial, designe-se audiência de instrução e julgamento, expeçam-se as diligências necessárias para a realização do ato. A secretaria deverá cumprir os atos independentemente de conclusão”. Em suas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que “o artigo 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Ora, não há falar em ausência de limitação quanto ao valor a ser pago pelo agravante ante a expressa previsão da norma”. E pede: “O provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que a despesa referente a eventuais honorários devidos pelo agravante observe os termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC”. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estão previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, i) a decisão de origem, na parte agravada, definiu forma de pagamento de honorários de perito; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: "AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada, no bojo da Segunda Fase da Ação de Exigir Contas, determinou o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes. 2.1. Percebe-se que o pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.2. Não se trata de cumprimento ou liquidação de sentença e sim procedimento previsto no artigo 550 e seguintes do CPC, pelo qual se admite a realização de perícia para a apuração do saldo. Só após esta apuração é que a sentença indicativa do saldo constituirá título executivo judicial 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1212939, 07142497920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão referente à natureza do rol do art. 1.015, que elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, recebeu tratamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC), no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tema 988, tendo se definido referido rol possui taxatividade mitigada, devendo ser verificado, caso a caso, a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controversa somente em sede de apelação. 2. Referida tese jurídica somente tem aplicabilidade em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, disponibilizado no DJe de 19/12/2018, não se aplicando à presente hipótese, devendo ser mantido o entendimento acerca da taxatividade absoluta do rol do art. 1.015, do CPC. 3. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 4. A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e improvido” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RATEIO DO ÔNUS FINANCEIRO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, este interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória com pedido de restituição de valores e danos morais. 2. A decisão proferida pelo juízo a quo, ora atacada pela via do agravo de instrumento, na realidade, apenas rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante QUALICORP, sendo certo que esta se insurge quanto ao fato de não haver sido acatada a denunciação à lide da AMIL, operadora do plano de saúde, ou seja, insurge-se quanto à decisão anterior, já preclusa, da qual já não cabe mais o recurso de agravo de instrumento. 3. No que se refere ao rateio do ônus financeiro dos atos processuais, no caso, honorários periciais, além de tal questão não constar no rol expresso do artigo 1.015 do CPC, sequer faz parte da excepcionalidade do inciso XIII, que admite outros casos expressamente referidos em Lei. 4. No que tange à parte da decisão agravada que determinou a realização de perícia médica de forma rateada, ressalte-se que tal matéria nada tem a ver com o inciso XI do art. 1.015 do CPC, eis que o ônus de provar não deve ser confundido com o ônus financeiro de realização dos atos probatórios. Nessa linha de convicção, colaciona-se o argumento complementar de que as normas de proteção do consumidor constituem exceção ao art. 373 do CPC, que trata do ônus subjetivo da prova, e não das normas do art. 82 e seguintes, que tratam do ônus financeiro da produção dos atos processuais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento” (Acórdão 1148830, 07103683120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora